Tribunal: TJMT
Processo: 1009754-34.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009754-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), WALDECI CORREA - CPF: 474.866.431-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO ABILIO TRINDADE - CPF: 925.685.301-97 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009754-34.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WALDECI CORREA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 42 DO TJMT – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA – PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
EVIDENCIADA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA – VÍTIMA ATINGIDA POR 8 GOLPES DE FOICE, EM DIVERSAS REGIÕES DO CORPO, INCLUSIVE NA CABEÇA [FERIMENTOS DE 4 A 15 CM] – FUNDAMENTO SUFICIENTE E IDÔNEO – PREMISSAS DO STJ – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
. Para decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

A gravidade diferenciada da conduta revela a periculosidade do agente e justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

Apresentam-se inaplicáveis
“as medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO).

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009754-34.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WALDECI CORREA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WALDECI CORREA, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (autos n° 1002002-21.2020.8.11.0008), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2º, II, c/c. o art. 14, II, ambos do CP.

A impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os indícios suficientes de autoria, sobretudo porque a vítima
“não viu a ação criminosa, pois estava dormindo e embriagado”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) a prisão preventiva mostra-se desproporcional, haja vista que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas, noticiando, inclusive, que a audiência de instrução e julgamento está designada para 18.8.2021.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009754-34.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente, vulgo “Cuiabano”, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c. o art. 14, II, ambos do CP, em
16.11.2020
, perpetrado contra a vítima Gonçalo Abílio Trindade.

Na delegacia, os investigadores de polícia, Ederson Lopes da Silv e Ginaldo dos Santos Lima, narraram que, quando chegaram ao local do crime, a equipe médica já estava socorrendo a vítima, a qual possuía profundos cortes na cabeça e no ombro. Revelaram que, durante as averiguações,
“familiares da vítima informaram que Gonçalo teria dito no hospital que a pessoa que tentou lhe assassinar seria o vulgo Cuiabano”
, oportunidade em que
“deslocaram até o hospital e conversaram com a vítima”
, a qual
“confirmou que Cuiabano foi quem lhe atacou com um podão”
, sendo que
“gravaram em vídeo Gonçalo confirmando a declaração”
. Declararam que,
“saindo do hospital, foi até ao local dos fatos e localizou o podão jogado no mato, em frente à residência tanto da vítima quanto do suspeito”
. Ressaltaram que, no momento da prisão do paciente, percebeu que ele estava com
“uma lesão recente em um dos braços, porém, não soube explicar como se machucou”
.

A sobrinha da vítima, Ana Cláudia de Trindade, confirmou que:

“(...)
quando entrou para visitar o seu tio, e perguntou para ele quem havia feito isso, e a vítima respondeu: foi o CUIABANO, e a declarante em contrapartida perguntou: "você tem certeza?", e o GONÇALO respondeu: "sim"
; QUE a declarante perguntou se ele e o CUIABANO haviam brigado de murro, e a vítima respondeu que não (...).”

Ouvido pela autoridade policial, o paciente, embora tenha negado a autoria delitiva, confirmou tanto que esteve na residência da vítima no dia dos fatos [ingerindo bebida alcoólica] quanto a propriedade da foice supostamente utilizada no crime,
in verbis
:

“(...)
na data de ontem 15/11/2020 o declarante estava junto com o GONÇALO, ingerindo bebida alcoólica e que pararam de beber por volta das 20hs, quando foi embora
(...); o declarante afirma que emprestou um podão e uma enxada para o GONÇALO para o cuidar do quintal dele; QUE
o declarante pegou o podão de volta, na casa da vítima, no sábado (14/11/2020 por volta das 14hs), levando para a sua casa
; QUE afirma que quando a polícia chegou no local, começou a conversar com o declarante, e a guarnição perguntou se ele tinha podão, e este respondeu "tenho", e os policiais perguntaram se podia ir até a sua casa, e o declarante disse que sim, porém quando foi mostrar o podão, já não estava mais no local onde ele havia guardado; QUE
o podão ficava coberto com lençol na cabeceira da cama
(...); não sabe dizer como o podão sumiu, porém afirma que não ficou em casa no dia 15/11/2020, acreditando que o podão tenha sumido durante o dia (...).”

Na delegacia, a vítima teria apontado o paciente como autor da tentativa de homicídio,
in verbis
:

“(...)
afirma que o CUIABANO chegou na sua casa por volta das 09h da manhã, sentou-se em um sofá ( fica na área), e ele e o declarante então começaram a ingerir bebida alcoólica (pinga)
(...); afirma que no dia dos fatos não discutiu com o CUIABANO, porém relata que o CUIABANO havia pedido R$ 20,00 (vinte reais) para ele, e o declarante respondeu que não tinha, e que CUIABANO então o mandou enfiar o dinheiro no "rabo", e a vítima, por sua vez, respondeu dizendo que ia enfiar o dinheiro no rabo dele, pois era ele quem estava precisando; QUE CUIABANO sabia que o declarante estava com dinheiro (...); o CUIABANO disse: "o que é você passar R$ 20,00, se você tem o dobro", e o declarante disse que não iria arrumar, e eles continuaram bebendo; QUE
o declarante afirma que após ingerir bebida alcoólica, entrou para a casa, para dormir (...); que não viu a ação, pois estava dormindo, dizendo ainda que foi o CUIABANO quem lhe atacou, e acredita que isso se deve ao fato dele não ter emprestado R$ 20,00 (vinte reais)
(...); o declarante afirma que não acordou durante o momento em que foi agredido, apenas no dia seguinte (...);
afirma não tem desentendimento com ninguém e que não é de briga, confirmando que foi o CUIABANO o autor do fato, acreditando que este queria mata-lo
(...).”

O Exame de Corpo de Delito atestou que a vítima apresentava 8 (oito) ferimentos suturados [nas regiões do ombro, da cabeça, face, perna direita e costas], provocados por instrumento contundente, com as seguintes descrições,
in verbis
:

“1 -Ferimento suturado vertical de aproximadamente
15cm em região frontal-medial
;

2-Ferimento suturado de aproximadamente 4
cm em região mentoniana
;

3- Ferimento suturado de aproximadamente
5cm em região de deltoidiana direita
;

4- Ferimento suturado horizontal de aproximadamente
10cm em terço superior do braço direito
.

5- Ferimento suturado de aproximadamente
11 cm acometendo regiões infraclavicular e terço superior do braço esquerdo
;

6- Ferimento suturado de aproximadamente
4cm em terço médio da coxa direita, com dreno superficial
;

7-Ferimento suturado, alinhado em posição vertical de aproximadamente
8 cm região escapular direita
.

8-Ferimento suturado, alinhado em posição vertical de aproximadamente
4 cm região escapular esquerda com dreno superficial
. (...)

Após exame físico e avaliação clínica + radiográfica criteriosa, constatou-se que,
devido à natureza e gravidade das lesões, o paciente presumidamente deverá permanecer com perda ponderal funcional da capacidade laborativa deverá permanecer sob aconselhamento ambulatorial e fisioterápico, por período ainda indeterminado (...).”

Não obstante as razões expedidas na inicial, a assertiva de
“insuficiência das provas da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreit
a
via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório”
(STJ, RHC nº 89.748/MG).

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Na hipótese, os elementos indiciários acima transcritos, que revelam a dinâmica dos fatos e as circunstâncias da prisão do paciente, são suficientes para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.

Outrossim, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, no dia
4.5.2021
, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

A propósito, em casos análogos, o STJ já assentou que,
“vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
(RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 15/03/2019).

Noutra quadra, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal, considerando que o magistrado singular, embora de forma sucinta, justificou que a prisão preventiva era necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade diferenciada da conduta, evidenciada, obviamente, pela multiplicidade de golpes de foice perpetrados contra a vítima, que foi atingida, enquanto dormia, em várias regiões do seu corpo [causando ferimentos entre 4 a 15cm], inclusive na cabeça [suturação de 15cm],
in verbis
:

“(...) o indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP,
tendo em vista a natureza da infração e as circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa
.

No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal
, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma (...).

Impende destacar que o depoente Investigador de Polícia Civil Ederson Lopes da Silva, declarou, em suma, perante a douta autoridade policial, que foram informados pela IPC Maria Keure, que a Polícia Militar noticiou uma tentativa de homicídio ocorrida na região conhecida como ZBM.
De posse dessas informações, foi ao local e encontraram a vítima sendo atendida pela equipe médica e notou que a vítima tinha cortes profundos na cabeça e no ombro
. Relatando ainda que, após a vítima recobrar a consciência, já no hospital, esta veio a informar que o perpetrador do delito foi o indiciado, que lhe atacou com um facão, momento em que afirmou não saber o motivo pelo qual o indiciado tentou matá-la.
Em diligências no local dos fatos, aduz o depoente que, logrou êxito em localizar a arma do crime
(...). Ademais, ressalta que o indiciado encontra-se com lesão recente em um dos braços, porém não soube explicar como se feriu. Transcrevo trechos externados do ato: (...).

Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, termo de depoimento das testemunhas, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constantes nos autos. (...).”

Com efeito,
a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. (...).”

Anoto que as fotografias juntadas aos autos demonstram que a cabeça da vítima foi praticamente aberta ao meio com o golpe de foice, ocasionando lesão de 15cm.

É trivial que a gravidade concretada da conduta, revelada pela brutalidade do comportamento do agente, autoriza a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

Com efeito, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal a ensejar a revogação da custódia preventiva do paciente, o que faço com base nos seguintes arestos do STJ:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em tentativa de homicídio qualificado, com emprego de arma branca, cometida com extrema violência, mediante o desferimento de inúmeros golpes na cabeça da vítima com "um podão de cortar cana"
, por motivo fútil, estando consignado ainda nos autos que a vítima somente não faleceu por motivos alheios à vontade do recorrente,
circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, tudo a justificar a imposição da medida extrema. Precedentes
.”
(RHC 119.295/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 26/11/2019)

“No caso dos autos, a medida excepcional está devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta do acusado de ter desferido golpes de faca contra a vítima, que se encontrava dormindo, o que demonstra a sua periculosidade.”
(RHC 80.304/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Noutra quadra, apresentam-se inaplicáveis
“as medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21/09/2020).

No mesmo sentido:

“É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
(RHC 139.011/CE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 04/05/2021)

Por fim, eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Trago à colação os seguintes arestos do STJ:

“A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.”

(RHC 142.403/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 24/05/2021)

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.”
(AgRg no HC 659.579/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 28/05/2021)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021